Tribunal: CARF
Processo: 10680.723452/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723452/2011-76
ACÓRDÃO
1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
DECISÃO. NOVOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a decisão de primeira instância trazer ou substituir fundamentos
para embasar – fática e/ou juridicamente – a exação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para acolher a preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau,
determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para
que se profira nova decisão, limitando-se aos fundamentos constantes do lançamento e mediante
a análise das provas juntadas após a Impugnação e anteriormente ao julgamento, nos termos do
relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 01960/02019, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
01914/01943, que julgou improcedente a impugnação apesentada pela contribuinte, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
PROPÓSITO NEGOCIAL. ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. APLICABILIDADE.
O instituto do propósito negocial possui previsão no ordenamento jurídico pátrio,
devendo ser aplicado quando da verificação da regularidade das operações
realizadas.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. SOCIEDADE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL.
A utilização de sociedade veículo, de curta duração, colimando atingir posição
legal privilegiada, quando ausente o propósito negocial, constitui prova da
artificialidade daquela sociedade e das operações nas quais ela tomou parte. As
operações levadas a termo nesses moldes devem ser desqualificadas para fins
tributários.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. REGULARIDADE. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte, para demonstrar a regularidade da amortização do ágio para fins
tributários, precisa apresentar elementos hábeis e idôneos no que tange ao
momento da aquisição da participação societária (registro do ágio) e ao momento
da incorporação desta participação societária (amortização do ágio).
MULTA
ISOLADA.
ESTIMATIVA
NÃO
PAGA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
É cabível a exigência da multa isolada sobre os valores de estimativa não paga
concomitante com multa de ofício sobre o IRPJ devido no ajuste anual que deixou
de ser recolhido, ainda que encerrado o período-base.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
A juntada de documentos após a impugnação somente pode ocorrer caso fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de
prova a ser feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte,
quando da interposição da impugnação.
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e sua multa exigida isoladamente, fls. 004 e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), fls. 018 e sua multa isolada, fls. 039, relativas a fatos geradores ocorridos nos
anos calendários de 2006 a 2009.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
 AMORTIZAÇÃO: valores não amortizáveis;
 EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL: exclusões indevidas;
 FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IRPJ: insuficiência de
recolhimento ou declaração;
 MULTAS ISOLADAS: falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada;
 CSLL: falta de recolhimento da CSLL; E
 MULTAS ISOLADAS: falta de recolhimento da contribuição social sobre a
base estimada.
Há no processo Relatório Fiscal (RF), fls. 049/057, que detalha todo procedimento
fiscal, devidamente transcrito na decisão recorrida, nos seguintes termos:
A.2 Fatos do Caso em Concreto
A empresa fiscalizada computou na base de cálculo do imposto as amortizações
relativas aos ágios contabilizados relativos à aquisição de algumas empresas,
dentre as quais as abaixo detalhadas.
Entretanto, pelas razões expostas a seguir, tais amortizações foram glosadas.
A.2.I – ACEMAP
Não foram apresentados comprovantes de efetivo pagamento das quotas. Não
há contabilização dos ágios em conformidade com a legislação.
Intimado a informar todos as amortizações de ágio deduzidas, o contribuinte
apenas informou sobre a Amorim e Ap Produtos Metalúrgicos, porém o exame
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
4
da contabilidade revelou deduções do lucro operacional e exclusões do lucro
líquido de ágios da Acemap.
Apenas foi apresentado laudo de avaliação por fluxo de caixa descontado, o que
por si só é insuficiente para fundamentar tais deduções e exclusões, pois como
visto, o efetivo dispêndio do valor calculado no Laudo é condição essencial.
A ausência de comprovação do custo efetivo obriga a desconsideração deduções
da base de cálculo do imposto.
A contabilização inclusive se dá em conta 3610401, denominada "AMORTIZAÇÃO
ÁGIO INVESTIMENTOS INDEDUT."
As contas representativas das amortizações da Acemap são contabilizadas como
despesas de provisão (conta 3610401).
Como não são dedutíveis, deveriam ser adicionadas ao lucro líquido para
apuração do imposto, e não foram.
As amortizações da Acemap, embora não vão para o resultado, são excluídas do
lucro líquido para a apuração do imposto.
Na DIPJ, as amortizações da Acemap não estão nas adições e exclusões, porém
estão agregadas na linha 'Outras Despesas Operacionais", da ficha 05 A,
conforme resposta ao Termo de Reintimação n° 2.
A.2.II - A. P. PRODUTOS METALÚRGICOS AS
O capital da AP em 06/06/2006 era de R$470.399,00, tendo sido aumentado
nessa data para R$4.996.250,00, por meio de emissão de 2.736.138 novas ações,
sendo R$2.736.138,15 destinados à conta de Capital e R$2.260.111,85 destinados
à conta de Reserva de Ágio.
Consta da respectiva Ata que as novas ações foram totalmente subscritas por
Milton Jorge Minello e Elaine Guerra Minello.
No dia seguinte, 07/06/2006, esses mesmos subscritores venderam à Acesita
Serviços as mesmas ações pelo valor de R$17.201.793,00.
Ainda na mesma data, a Acesita Serviços incorporou a AP, constituindo ágio de
R$12.205.543,00, pela diferença entre o preço das ações compradas e o preço das
ações subscritas no dia anterior, R$ 4.996.250,00.
Conforme consta do protocolo de incorporação, o critério de avaliação do
patrimônio foi o contábil, totalizando um patrimônio líquido de R$5.855.947;39.
Não há Laudo de Avaliação por rentabilidade futura, para enquadramento no
inciso III do artigo 386 supracitado, de modo que o ágio pago não se enquadra
nas condições para amortização dedutível.
A legislação exige que o contribuinte arquive a documentação com fundamente o
ágio, conforme estabelece o §3° do artigo 20 do Decreto-lei n° 1.598/77 já
transcrito.
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
5
De todo modo, não poderia existir mesmo fundamento em rentabilidade futura,
uma vez que a AP Produtos Metalúrgicos não tinha atividade operacional
alguma no ano anterior (2005), nem no ano de 2006, conforme demonstram os
respectivos livros Diário e Razão, e os balanços.
Desse modo, o ágio não tem como fundamento a rentabilidade futura. Mesmo
que especulativamente a rentabilidade futura venha a aumentar e justificar os
valores pagos, tal fato pode se dar pela aplicação de capital novo.
Teleologicamente, é possível especular que a AP possuísse atividade operacional à
margem da escrituração, o que seria corroborado pela emissão da NF 95824
Cosinox, no dia anterior à da incorporação, trazendo para a formalidade os ativos
da empresa.
Todavia, tal circunstância não alteraria a formalidade exigida para a caracterização
do ágio como de rentabilidade futura, nem altera eticamente o resultado, uma
vez que o valor total do negócio, se eventualmente incorporaria ativos tangíveis e
intangíveis jamais tributados, não poderia gerar benefícios fiscais.
Assim, seja formalmente, seja materialmente, os valores pagos não podem gerar
direito a amortização dedutível.
A planilha "Amortizações de Ágio Deduzidas do Lucro Operacional" e
"Amortizações de Ágio Excluídas do Lucro Líquido" quantificam os valores, com
fundamento nas informações prestadas pelo contribuinte (DIPJ, Lalur, resposta
ao Termo de Intimação n° 10).
Pelo exposto, tais amortizações de ágio foram glosadas, ocasionando o recálculo
do imposto.
As diferenças apuradas foram lançadas de ofício, juntamente com a multa de
ofício e juros de mora, consoante enquadramento legal constante do corpo dos
Autos de Infração dos quais este Relatório Fiscal é parte integrante.
B - EXCESSO DE DEDUÇÃO DE ESTIMATIVAS
Em 2006, a empresa recolheu/declarou em DCTF o montante de R$3.009.704,91 a
título de estimativas de IRPJ.
No entanto, no ajuste anual, deduziu R$3.092.466,30, do que decorreu a
apuração a menor do imposto.
A diferença está sendo lançado de ofício, juntamente com a multa de ofício e
juros de mora.
C – ESTIMATIVAS
As irregularidades apontadas geraram, além da alteração do IRPJ devido no
ajuste, alteração também no cálculo das estimativas, o que impõe a aplicação da
multa prevista no artigo 44, inciso II, da Lei 9.430/96, abaixo transcrito:
[...]
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
6
Dada a vinculação estrita da administração pública, lançamos, ex vi do dispositivo
legal citado, as multas incidentes sobre estimativas não recolhidas. Os
demonstrativos de apuração constam do Auto de Infração do qual este Relatório é
parte integrante, juntamente com as planilhas anexas "Cálculo da Multa por Falta
de Recolhimento das Estimativas - IRPJ" e "Cálculo da Multa por Falta de
Recolhimento das Estimativas - CSLL".
Devidamente cientificada dos lançamentos a recorrente impugnou a exação, fls.
01548/01571, alegando, em síntese, que:
1. Da incorporação da A.P PRODUTOS METALÚRGICOS;
1.1 O ágio existiu, pois houve propósito negociai nas operações;
1.2 Há Laudo de Avaliação;
1.3 Não poderia existir fundamento em rentabilidade futura, uma vez que a
empresa não tinha atividade operacional alguma no ano anterior (2005), nem
no ano de 2006;
1.4 O Fisco critica a ausência de laudo, mas já preventivamente diz que o laudo
não faria diferença em seu raciocínio (...);
1.5 A empresa demonstrou a existência de laudo que comprova a existência do
ágio e comprova que a aquisição de ativos propiciou que ela pudesse entrar
num novo mercado, já com grande expectativa de lucratividade e sinergia
com os produtos elaborados pelo Grupo Econômico;
1.6 Portanto, substância e legalidade respaldam a essência do ágio que foi
deduzido na apuração do IRPJ e CSLL da empresa, cabendo apenas que se
decrete a insubsistência do crédito tributário ora impugnado.
2. Da incorporação da ACEMAP;
2.1 O ágio existiu;
2.2 O Fisco não entendeu a forma de contabilização, causando duplicidade na
exigência fiscal;
2.3 O ágio gerado foi justificado com base na expectativa de rentabilidade futura
do investimento, expectativa essa atestada por laudo técnico, baseado no
método do fluxo de caixa descontado, elaborado pela "Pró-agir Consultoria e
Auditoria Empresarial", sendo que este a Fiscalização teve pleno acesso;
2.4 Por fim, mesmo que não cogitado, importante destacar que o pagamento não
precisa ser em dinheiro. Ágio pago é aquele decorrente de um esforço de
aquisição da investidora, sendo que o pagamento em espécie ou o pagamento
em mercadorias e renegociação de dívidas prévias chegam no mesmo ponto;
2.5 Há contabilização do ágio;
2.6 Sobre a contribuinte ter apresentado laudo de avaliação por fluxo de caixa
descontado verifica-se que a lei não dispõe sobre quais metodologias as
empresas de avaliação devem utilizar para a elaboração de laudos;
3. A multa isolada não pode ser exigida "cumulativamente" com a multa de
ofício;
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela improcedência.
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
7
Cientificada em 10/08/2018, sexta feira, fls. 01957, a recorrente apresentou seu
recurso, em 11/09/2018, fls. 01958/2019.
Em síntese, a recorrente alega que:
 É possível a juntada posterior de documentos, devido ao princípio da
instrumentalidade processual e a busca da verdade material. pois se
comprova a legalidade das operações;
 Deve ocorrer o deferimento de prova pericial e a baixa em diligência, devido
à necessidade de se sanar dúvidas quanto objetivas quanto aos fatos
glosados;
 As operações cumpriram a legislação, o que tornaria necessária a reforma
do julgado, pois o ágio é dedutível;
 Na incorporação da A.P produtos metalúrgicos houve a efetiva existência do
ágio;
 A decisão recorrida teria inovado quando apresenta como motivo da
improcedência da impugnação a ausência de propósito negocial;
 Teria havida a comprovação do cumprimento dos requisitos legais, motivo
da necessidade de cancelamento da autuação;
 Sobre o argumento de que não haveria laudo de avaliação por rentabilidade
futura, aduz que não poderia existir fundamento em rentabilidade futura,
uma vez que a empresa não tinha atividade operacional alguma no ano
anterior (2005), nem no ano de 2006;
 O novo argumento, trazido pela DRJ, ausência de propósito negocial, não
está previsto em lei, o que acarreta a ne necessidade de reforma do julgado;
 O art. 24 da LIC. impede a aplicação de argumento sobre o propósito
negocial;
 Na incorporação da ACEMAP houve a efetiva existência do ágio;
 A ausência de entendimento do Fisco quanto a forma de contabilização
gerou a duplicidade na exigência fiscal;
 A decisão recorrida estaria equivocada, quando alega que, ainda que a
empresa tenha juntado o contrato firmado à época, não foram
apresentados comprovantes de efetivo pagamento das quotas (notas fiscais
e os registros contábeis referentes às mercadorias, além dos contratos e
registros contábeis apontando a existência e a posterior quitação dos
mútuos);
 No que tange a alegação de duplicidade da cobrança, a decisão recorrida
apenas afirmou que a contribuinte não teria apresentado qualquer
elemento de prova capaz de comprovar suas alegações, razão pela qual não
haveria como lhe atribuir razão;
 por fim, ainda de forma a defender a validade do lançamento, a decisão
recorrida alega que, considerando a data da incorporação (1998) a
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
8
contribuinte deveria ter demonstrado a amortização dos valores no decorrer
do tempo (até os anos de 2006 e 2007), de forma a comprovar que ainda
restaria saldo de ágio a amortizar nos períodos em questão, fundamento
que não consta da acusação fiscal;
 Quanto a um suposto excesso de dedução de estimativas, não há
comprovação débito, o que motiva a necessidade de reforma do julgado;
 Impossibilidade de cumulação da multa isolada com multa de ofício.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.

PRELIMINAR
Quanto às preliminares a recorrente alega, em primeiro lugar, que é possível a
juntada posterior de documentos, devido ao princípio da instrumentalidade processual e a busca
da verdade material. pois se comprova a legalidade das operações;
A recorrente alega que no momento da interposição da Impugnação a empresa
protestou pela possibilidade de apresentação posterior de documentos, considerando a
necessidade de juntada de outras provas necessárias ao deslinde da questão.
Prosseguindo, logo após a impugnação – antes do julgamento – protocolou petição
nos autos visando a juntada de documentos e alegações complementares de defesa.
Contudo, a decisão recorrida analisou a juntada e indeferiu a apresentação dos
documentos e alegações, com base no art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, pois essa disposição
somente permitiria a juntada das provas em momento posterior em casos excepcionais, o que, no
entender da DRJ, não teria ocorrido no caso concreto.
Ante o exposto, tendo em vista a jurisprudência do CARF, na busca da verdade
material e da certeza da exação, requer a Recorrente, desde já, que sejam analisadas todas as
provas colacionadas, bem como que venham a ser eventualmente adicionadas, as quais
demonstram de forma clara as inverdades constantes do lançamento.
Assim dispões a legislação citada:
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
9
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Desta forma se pronunciou a decisão recorrida, fls. 01939:
A juntada de documentos após a impugnação somente pode ocorrer caso se
verifique uma das hipóteses acima mencionadas, o que não ocorreu neste caso
concreto.
Desta feita, indefiro o requerimento para a juntada posterior de mais provas

Pois bem.
Na análise do processo verificamos que na impugnação, fls. 01570, a ora recorrente
já tinha solicitada a juntada posterior de documentos:
Requer ainda, a juntada posterior de mais provas, valendo-se da faculdade
contida no artigo 16 do Decreto 70.235/72, com redação dada pela Lei n°
8.748/93; Lei n° 9.532/97 e pela Lei n° 9.784/99.

Na petição para juntada e análise dos documentos, fls. 01802, protocolada em
15/09/2011, quase sete anos antes da decisão recorrida, 31/07/2018, a recorrente anexa:
1. Contrato de compra e venda de cotas, ações e outras avenças, da aquisição da
ACEMAP, onde constaria a forma de aquisição, seu esforço (créditos e
materiais), e escrituração contábil, para demonstrar o equívoco da acusação
fiscal de que a aquisição não teria sido contabilizada; e
2. DIPJ, ano calendário 2006, para demonstrar que ocorreu retenção e IR na fonte,
motivo de ser equivocada a acusação de que houve apuração menor do
imposto.

Os documentos acima podem possuir o condão de alterar a decisão quanto a
certeza do lançamento.
Quanto ao contrato, que já estava anexado, e sua respectiva escrituração, na
operação envolvendo a ACEMAP, assim acusou o Fisco, fls. 053:
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
10
A.2.i — Acemap
Não foram apresentados comprovantes de efetivo pagamento das quotas.
Não há contabilização dos ágios em conformidade com a legislação.
Intimado a informar todos as amortizações de ágio deduzidas, o contribuinte
apenas informou sobre a Amorim e Ap Produtos Metalúrgicos, porém o exame da
contabilidade revelou deduções do lucro operacional e exclusões do lucro líquido
de ágios da Acemap.
Apenas foi apresentado laudo de avaliação por fluxo de caixa descontado, o que
por si só é insuficiente para fundamentar tais deduções e exclusões, pois como
visto, o efetivo dispêndio do valor calculado no Laudo é condição essencial.
A ausência de comprovação do custo efetivo obriga a desconsideração deduções
da base de cálculo do imposto.
A contabilização inclusive se dá em conta 3610401, denominada "AMORTIZAÇÃO
ÁGIO INVESTIMENTOS INDEDUT."
As contas representativas das amortizações da Acemap são contabilizadas como
despesas de provisão (conta 3610401).
Como não são dedutíveis, deveriam ser adicionadas ao lucro líquido para
apuração do imposto, e não foram. As amortizações da Acemap, embora não vão
para o resultado, são excluídas do lucro líquido para a apuração do imposto.
Na DIPJ, as amortizações da Acemap não estão nas adições e exclusões, porém
estão agregadas na linha "Outras Despesas Operacionais", da ficha 05 A,
conforme resposta ao Termo de Reintimação n° 2.

As informações são conflitantes.
O Fisco afirma que as contas representativas das amortizações da Acemap são
contabilizadas como despesas de provisão (conta 3610401).
Já na escrituração contábil apresentada consta:

Portanto, há expressiva dúvida a ser sanada.
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
11
Já no que se refere a acusação de excesso de dedução de estimativas o Fisco assim
se pronuncia, fls. 055:
Em 2006, a empresa recolheu/declarou em DCTF o montante de R$ 3.009.704,91
a título de estimativas de IRPJ.
No entanto, no ajuste anual, deduziu R$ 3.092.466,30, do que decorreu a
apuração a menor do imposto. A diferença está sendo lançado de ofício,
juntamente com a multa de ofício e juros de mora.

Já a recorrente traz o argumento de que a diferença se trata de IRRF.
Na impugnação a recorrente deixou registrado:
4. EXCESSO DE DEDUÇÃO DE ESTIMATIVAS. DO DESCABIMENTO DA MULTA
ISOLADA NAS ESTIMATIVAS
Quanto ao valor de R$ 82.761,39, a empresa está localizando os documentos,
inclusive os entregues à Fiscalização, para recompor a base de cálculo do tributo e
verificar se o valor é devido. Se devido for, por óbvio, ele será recolhido, mas
apenas com juros e sem multa por conta do abaixo mencionado.

Na petição para juntada de documentos a recorrente afirma que o equívoco se
encontrava na sua DIPJ, motivo de retificá-la:
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
12

Cabe registrar que há legislação que determina procedimento a ser adotado por
órgãos públicos.

A DRJ possui sistema para comprovar a certeza, ou não da exação, pela verificação
da existência do IRRF citado.
Cabe ressaltar que a análise probatória, no PAF, é de competência de duas
instâncias: das DRJ e das Turmas Extraordinárias ou Ordinárias do CARF.
De relevo também relembrar que os sujeitos passivos têm direito ao duplo grau,
mesmo na esfera administrativa, em respeito ao amplo direito de defesa.
Além do mais, devido às alegações recursais e pela análise que já foi feita há
necessidade deste colegiado analisar outra questão.
Quanto à questão do ágio, as acusações são certas, fls. 053/055, inclusive
registradas, correta e resumidamente pela decisão recorrida, fls. 01925 e 01936:
A.P:
Analisando as linhas acima, percebe-se que a Fiscalização utilizou dois
fundamentos para a glosa da amortização do ágio:
a) que não há Laudo de Avaliação por rentabilidade futura, para enquadramento
no art. 386, III do RIR/99, e dessa forma o ágio pago não se enquadraria nas
condições para amortização dedutível;
b) que não poderia existir fundamento em rentabilidade futura, uma vez que a
empresa não tinha atividade operacional alguma no ano anterior (2005), nem no
ano de 2006.
...
ACEMAP:
Depreende-se, desta forma, que a glosa ora sob análise foi efetuada com base nos
seguintes fundamentos:
a) que o contribuinte não teria feito prova do efetivo e real dispêndio para a
aquisição da participação societária;
b) que não teria havido contabilização do ágio em conformidade com a
legislação.

Pois bem.
Quanto à AP, essa foi a decisão, fls.01926:
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
13
Cabe destacar, de início, que o contribuinte, apesar de intimado por diversas
vezes, não apresentou o laudo de avaliação de rentabilidade futura no curso do
procedimento fiscal. A Fiscalização, então, agiu de forma correta ao proceder à
glosa da amortização do ágio.
No entanto, o contribuinte apresentou o referido laudo (fls. 1.727/1.736) em sua
peça impugnatória, entendendo, desta forma, que os requisitos necessários para
a regular amortização do ágio estariam cumpridos.
Tendo em vista que o laudo apenas foi apresentado em sede de impugnação,
poder-se-ia solicitar a realização de diligência para que a Fiscalização verificasse a
sua regularidade.
Porém, tal procedimento é desnecessário, haja vista que existem elementos
suficientes nos autos deste processo que demonstram que a amortização do ágio
se deu em desconformidade com a legislação em vigor, conforme será
demonstrado a seguir.
...
Para o deslinde da questão, torna-se necessário verificar se, neste caso concreto,
o contribuinte agiu de acordo com a legislação ao registrar, e posteriormente
amortizar, o ágio com base na expectativa de rentabilidade futura quando da
aquisição e incorporação da A.P.
Apesar de o contribuinte mencionar em sua impugnação que todos os requisitos
legais para a amortização do ágio teriam sido cumpridos, não lhe assiste razão.
Como se verá, INEXISTE QUALQUER PROPÓSITO NEGOCIAL nas operações
realizadas, as quais foram detalhadas no item II.1. deste Voto.

A decisão apresenta expressiva e qualificada análise sobre o propósito negocial,
aplicando suas premissas ao caso concreto, fls. 01928/01935, chegando à sua conclusão:
Em face do exposto, conclui-se que INEXISTE PROPÓSITO NEGOCIAL NAS
OPERAÇÕES ora sob análise, razão pela qual as operações artificiais realizadas
pelos envolvidos devem ser desqualificadas para fins tributários, e,
posteriormente, requalificadas como uma operação de compra e venda de ativos
entre a ArcelorMittal Inox Brasil Serviços Ltda e a Cosinox Centro de Serviços de
Aços Ltda, operação esta que, conforme amplamente demonstrado, corresponde
à realidade.
Sendo assim, conclui-se que não há qualquer valor de ágio a ser amortizado pelo
contribuinte, razão pela qual a glosa efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.

Apesar da qualificada lição -sobre propósito negocial - realizada na impugnação, há
um problema: essa motivação não consta da acusação fiscal.
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
14
No respeito ao devido processo legal os acusados têm o direito de conhecer, de
forma certa, precisa, clara, as razões, fáticas e jurídicas, de que lhe acusam, a fim de exercer seu
direito à defesa.

Assim, os julgadores, imparciais que devem ser, não devem trazer à acusação outro
motivo, ou mesmo substituir motivos constantes da acusação por outro, para chegar à sua
conclusão.
Por esse motivo, há mais uma razão para a nulidade da decisão de primeira
instância.
Em outro ponto, mas pela mesma razão, a decisão recorrida deve ser anulada.
Como citado acima, esses são os motivos, bem descritos pela decisão recorrida, que
levaram o Fisco a glosar o ágio da ACEMAP:
ACEMAP:
Depreende-se, desta forma, que a glosa ora sob análise foi efetuada com base nos
seguintes fundamentos:
a) que o contribuinte não teria feito prova do efetivo e real dispêndio para a
aquisição da participação societária;
b) que não teria havido contabilização do ágio em conformidade com a
legislação.

Essas foram as razões da decisão recorrida:
Ressalte-se, de início, que a cláusula citada pelo contribuinte (fls. 1.780/1.781)
não se encontra totalmente legível.
No entanto, mesmo que o documento citado estivesse em perfeitas condições,
não seria hábil a comprovar o pagamento referente à aquisição das ações da
Acemap.
Se o pagamento se deu por intermédio de mercadorias e quitação de mútuos, o
contribuinte deveria apresentar as notas fiscais e os registros contábeis
referentes às mercadorias, além dos contratos e registros contábeis apontando
a existência e a posterior quitação dos mútuos.
Como não o fez, conclui-se que o contribuinte não logrou êxito em comprovar o
efetivo pagamento, conforme bem apontou a Fiscalização. Tal fato, por si só,
justifica as glosas efetuadas.
...
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723452/2011-76
15
Porém, ainda que o pagamento, o laudo e os registros contábeis do
reconhecimento do ágio na aquisição da Acemap tivessem sido comprovados,
seria correta a glosa efetuada pela Fiscalização.
Isto porque o contribuinte, apesar de intimado (fls. 571), não apresentou a
demonstração dos valores amortizados por ele em decorrência da incorporação
da Acemap (fls. 669).
Sabe-se que a incorporação da Acemap se deu em 30/06/1998. Portanto, a partir
desta data o ágio poderia ser amortizado (caso sua regularidade fosse
demonstrada, o que não ocorreu neste caso concreto). Considerando que as
glosas efetuadas pela Fiscalização são referentes aos anos-calendário de 2006 e
2007, o contribuinte deveria demonstrar, como solicitou a Fiscalização, a
amortização dos valores no decorrer do tempo, de forma a comprovar que ainda
restaria saldo de ágio a amortizar nos períodos em questão. Mas não o fez.

Antes, deve se salientar que a recorrente apresentou contrato legível, na relação de
documentos que não foram apreciados pela decisão recorrida.
Prosseguindo, a decisão recorrida novamente traz fundamentos para manter a
exação que não constam na acusação fiscal:
1. Provas de quitação e correspondentes notas fiscais; e
2. Demonstração da amortização do ágio.
Assim, há diversos motivos pata a decretação da nulidade da decisão de primeira
instância.

CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso, para acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira nova decisão, limitando-
se aos fundamentos constantes do lançamento e mediante a análise das provas juntadas após a
Impugnação e anteriormente ao julgamento, nos termos do relatório e voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 2239
DF CARF MF
Original